Tribunal: TJES
Processo: 5017397-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017397-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: WALDYR RAMOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5017397-51.2024.8.08.0000
AGRAVANTE:
ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
WALDYR RAMOS

R
ELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita. A recorrente alegou incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, apresentando declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios. O pleito está vinculado à execução de crédito alimentar oriundo de título executivo extrajudicial a ser satisfeito pelos bens deixados por de cujus, a serem inventariados pela herdeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, salvo prova em contrário.

A recorrente apresentou declaração expressa de hipossuficiência financeira, afirmando que o pagamento das despesas processuais comprometeria seu sustento familiar, e anexou documentos que corroboram sua situação econômica.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza só pode ser afastada mediante elementos probatórios que demonstrem a capacidade financeira da parte, inexistentes no presente caso.

O benefício da justiça gratuita é mecanismo essencial para assegurar o amplo acesso à justiça, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e pelos Tribunais de Justiça estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira feita por pessoa natural, prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, pode ser afastada apenas por prova inequívoca em sentido contrário.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido quando a parte comprova, por meio de declaração expressa e documentos pertinentes, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 1.060/50, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Agravo de Instrumento nº 35089001552, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 02.12.2008.

TJES, Agravo de Instrumento nº 30089000514, Rel. Subst. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 04.11.2008.

STJ, AgRg no Ag nº 802.591, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 11.02.2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5017397-51.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
WALDYR RAMOS

R
ELATOR:
D
ES.
robson luiz albanez

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
de agravo de instrumento interposto por ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA

eis que irresignada

com a decisão por meio da qual o d. Juízo
a quo
indeferiu a concessão da gratuidade da justiça pleiteada nos autos nº 5027879-21.2022.8.08.0035.

Aduz a Recorrente, em síntese, que é credora de SANDRA MARA RAMOS,
sucessora dos bens deixados pelo
de cujus

WALDYR RAMOS e que não possui condições financeiras em arcar com as despesas processuais,
requerendo seja-lhe concedida a
benesse
.

Após uma reanálise dos autos, entendo que o recurso merece ser provido.

Primeiramente, c
onsoante a dicção do artigo 99, § 3º, do CPC, a parte poderá ser beneficiada pela assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não possui recursos de ordem financeira, sendo certo que tal alegação presume-se verdadeira. Vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3
º
- Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Na concretude do caso, a realidade fática está a me relevar a possibilidade de concessão do benefício à agravante.

É certo que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar, mas na concretude do caso,
verifica-se que eu algumas oportunidades já houve exame da situação econômica da recorrente, em juízos diversos, pelos quais fora agraciada, o que também considero, além da documentação aqui acostada, sem que houvesse impugnação ao seu deferimento.

Com efeito, a benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, e também por isso, tenho que deve ser acolhido o pleito d
a
recorrente.

C
onstato que
a
recorrente,
ao formular o pedido, trouxe sua declaração
expressa
de
que não possui condições de suportar o ônus do processo sem prejuízo do próprio sustento
e
familiar
e que está
pleiteando nos autos de origem o percebimento de crédito de natureza alimentar, por meio de título executivo extrajudicial, o que pretende obter por meio dos bens deixados por Waldyr Ramos, universalidade a ser inventariada pela herdeira Sandra Maria Ramos.

Dito isso, ao meu sentir,
a
recorrente cumpri
u
com o
s
requisito
s
necessário
s
para ser beneficiad
a
pela assistência judiciária gratuita.

Quadra ainda registrar o pronunciamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, trilhando o entendimento pacífico das Cortes Superiores:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUISITO: PEDIDO EXPRESSO DA PARTE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1.
Para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo de sua manutenção ou de sua família nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50. 2. A declaração prestada na forma da lei firma em favor dos requerentes a presunção juris tantum de necessidade que somente será elidida diante de prova em contrário.
RECURSO PROVIDO. (Classe: Agravo de Instrumento, 35089001552, Relator Designado: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/12/2008, Data da Publicação no Diário: 20/01/2009)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DIREITO CONSTITUCIONALMENTE INSTITUÍDO - LEI Nº 1.060/50 - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - A assistência judiciária gratuita representa um direito constitucionalmente instituído, que visa possibilitar o acesso à justiça de forma ampla, principalmente aos impossibilitados de prover as custa judiciais. 2 - A Lei nº 1.060/50 e a jurisprudência são uníssonas em estabelecer que para a concessão da gratuidade basta a simples afirmação do solicitante de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. -324 3 - A declaração prevista em lei goza de presunção de veracidade, entretanto, é certo que esta presunção não é absoluta (STJ, AgRg-Ag 802.591, Relator Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU: 11/02/2008, Pág. 95), mas a nossa jurisprudência pátria tem entendido que somente poderá ser elidida com a evidência de provas que demonstrem sua inverdade. 4 - In casu, o magistrado a quo indeferiu o pedido formulado sem que tenha se verificado a existência de elementos de prova suficientes a afastar a presunção legal prevista na Lei da Assistência Judiciária Gratuita (1.060/50). 5 - ante a ausência de provas capazes de destituir a presunção de veracidade da declaração realizada, necessário se faz o deferimento da assistência judiciária gratuita.
6 - Recurso provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 30089000514, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/11/2008, Data da Publicação no Diário: 22/01/2009)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-
LHE
PROVIMENTO
,
concedendo à agravante
os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.